Tribunal: TJMT
Processo: 1031286-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031286-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSALIA DA LUZ HELLRIGL - CPF: 433.620.441-15 (APELANTE), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031286-21.2022.8.11.0003.

APELANTE:
ROSALIA DA LUZ HELLRIGL

APELADO:
OI S.A.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA PRESCRITA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial."
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Ausentes os requisitos que justifiquem a condenação em horários com apreciação equitativa, cumpre reformar a sentença por afronta ao tema 1076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031286-21.2022.8.11.0003.

APELANTE:
ROSALIA DA LUZ HELLRIGL

APELADO:
OI S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSALIA DA LUZ HELLRIGL

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1031286-21.2022.8.11.0003
, proposta em face da
OI S.A.
,
julgou improcedentes

os pedidos
formulados
na exordial, condenando o Apelante
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), suspendendo a exigibilidade dada à gratuidade da justiça concedida nos autos.

Em suas razões (id. 181793779) a Apelante sustenta, em síntese: i) que
o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição; ii) que dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios e prejudiciais como o SERASA; iii) que o ato de cobrança de dívida notoriamente prescrita já se configura ato ilícito, passível de indenização ao ofendido; iv) que a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora justificando a indenização por danos morais.

Aduz ainda que os honorários deveriam ser fixados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja determinada a sucumbência recíproca.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 181793781) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Intimem-se.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023